Tribunal: TJSP
Processo: 2050010-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÂO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para desbloqueio de contas em redes sociais da autora, sob pena de multa diária. O agravante alega ausência dos requisitos para a tutela de urgência e necessidade de indicação de URLs ou e-mail de cadastro.
II. Questão em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÂO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para desbloqueio de contas em redes sociais da autora, sob pena de multa diária. O agravante alega ausência dos requisitos para a tutela de urgência e necessidade de indicação de URLs ou e-mail de cadastro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e a necessidade de indicação de URLs para cumprimento da decisão.
III. Razões de Decidir
3. A tutela de urgência foi corretamente concedida, pois os documentos apresentados demonstram a probabilidade de direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
4. A indicação de URLs não é necessária para o restabelecimento de acesso às contas, mas sim para remoção de conteúdo, conforme instrução do STJ e TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência pode ser concedida com base em cognição sumária quando houver probabilidade de direito e perigo de dano. 2. A indicação de URLs é desnecessária para o restabelecimento de acesso a contas em redes sociais.
Legislação Citada:
CPC, art. 300; Lei no 12.965/2014, art. 19; CPC, arts. 536 e 537.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.698.647/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.02.2018.
TJSP, Agravo de Instrumento 2124096-19.2024.8.26.0000, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2331216-66.2023.8.26.0000, Rel. Francisco Loureiro, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2024.